Tribunal: TJSP
Processo: 1044587-45.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA – Vício oculto verificado – Falha no bloco de motor constatada pela autora pouco tempo após a compra, dentro do prazo de garantia legal do Código de Defesa do Consumidor – Danos materiais referentes ao vício no bloco de motor bem comprovados pelas provas apresentadas -

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA – Vício oculto verificado – Falha no bloco de motor constatada pela autora pouco tempo após a compra, dentro do prazo de garantia legal do Código de Defesa do Consumidor – Danos materiais referentes ao vício no bloco de motor bem comprovados pelas provas apresentadas - Dano moral, no entanto, não caracterizado – Mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, insuficiente para afetar a personalidade, a honra, a privacidade, os valores éticos ou a saúde emocional da parte requerente – Indenização indevida – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.